Tribunal: TJDFT
Processo: 0721275-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721275-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC AGRAVADO: INSTITUTO PRO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID. 17409054), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por COMITE BRASILEIRO DE CLUBES – CBC contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n° 0719239-76.2020.8.07.0001, fez constar o seguinte: Trata-se de ação submetida ao procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, na qual a entidade autora visa a concessão de tutela de urgência para que o Instituto Pro-Brasil seja imediatamente autorizado a participar das demais etapas da seleção prevista pelo Instrumento Convocatório no 08 do CBC ou, alternativamente, seja o referido procedimento suspenso até a prolação de decisão definitiva no presente processo. Assinala a entidade postulante que a Diretoria do CBC analisou a nota técnica referente à sua capacidade técnica e operacional, e considerando os elementos apresentados, entendeu pela impossibilidade de aprovação de sua capacidade operacional para receber repasse de recursos no âmbito do Ato Convocatório no 08, embora permaneça na condição de filiada, podendo se beneficiar do Programa de Formação do CBC. Decido. A questão controversa envolve análise de comprovação de capacidade técnica e gerencial, ante a afirmação de que o motivo invocado pela parte demandada não foi previsto na convocação e contém caráter subjetivo. Ocorre que, em análise perfunctória, não obstante a parcial exclusão para recebimento dos recursos públicos, há possibilidade de comprovação no curso processual, das condições exigidas ou mesmo que não são oponíveis antes os termos do instrumento convocatório e da finalidade dos atos, de modo que para se garantir o resultado útil da postulação, mister a concessão em parte da tutela, devendo constar como participante sub judice para todos os efeitos. O autor demonstrou mediante documentos idôneos as condições da convocação, inclusive que já administra repasse no valor superior a R$ 725.000,00 para aquisição de equipamentos e materiais esportivos, sem nenhuma pendência financeira com a regular prestação de contas, de modo que o direito postulado de prosseguir nas demais etapas pode ser demonstrado e merece ser protegido. De outro vértice, há risco de ineficácia do provimento se não houver a determinação de a entidade autora participar das demais etapas à formação desportiva. Mostra-se prudente acautelar o possível direito material. Por conseguinte, presente o risco de ineficácia da tutela e risco de dano irreparável. Registre-se que a presente decisão não substitui a comissão ou implica reavaliação do resultado, mas apenas garante a proteção ao possível direito mediante concessão de medida cautelar. Frise-se que esta decisão não garante qualquer direito subjetivo ao recebimento de verba pública, apenas garante correta participação no certame e análise de sua participação/classificação, estando sub judice sua participação, não decorrendo daí qualquer autorização para deixar de atender a todos os itens da convocação e não pode prejudicar as demais entidades com melhor pontuação/classificação, garantindo-se a ampla participação, máxime em razão do princípio da isonomia, eficiência, impessoalidade e tratamento igualitário. Caso a parte demandada comprove a regularidade de suas decisões e a expressa previsão do critério utilizado para excluir a participação da entidade autora, a decisão poderá ser revogada/alterada. Diante de tais razões, com apoio no art. 300 do CPC, CONCEDO em parte a tutela provisória para que o Instituto Pro-Brasil seja autorizado a participar das demais etapas da seleção prevista pelo Instrumento Convocatório no 08 do CBC na condição sub judice, fixando-se o prazo de 15 dias para cumprimento. Irresignado, o agravante afirma que, mediante critérios técnicos estabelecidos em Regimentos Internos editados por sua Diretoria, concluiu, por meio de análise técnica que o agravado não possui a devida capacidade técnica e operacional para se beneficiar dos recursos públicos oriundos da Lei no 13.756/2018, na medida em que não possui sede própria, uma vez que em seu Estatuto Social somente menciona que sua sede localiza-se em Brasília sem constar qualquer endereço. Reitera que, além de não possuir endereço fixo – contrariando o artigo 54, I, do Código Civil – o agravado não possui nenhuma estrutura financeira própria, uma vez que depende prioritariamente de recursos públicos. Aponta que o CBC estabeleceu que a Entidade que não possui suas próprias instalações próprias, reveladoras de estrutura patrimonial mínima, inerente a todos os clubes, não podendo participar do Ato Convocatório no 08/2020, para pleitear Equipe Técnica e Multidisciplinar do eixo de Recursos Humanos no Ciclo Olímpico e Paralímpico 2017/2020. Afirma que no âmbito do Ato Convocatório no 08, o CBC, para primar pela isonomia, ao realizar a aferição da capacidade operacional das 40 (quarenta) entidades que manifestaram interesse, reprovou 4 (quatro), incluindo o agravado, em razão do mesmo critério de análise, qual seja, não possuir instalações próprias para a prática esportiva. Aduz que do mencionado ato somente participam clubes, assim considerados aqueles que têm um conjunto de sócios que lhe conferem a autonomia financeira exigida pelo TCU, e que tenha seus próprios Parques Esportivos, de forma a revelar sua expressão patrimonial e também para que não dependam de terceiros para desenvolver o Programa de Formação de Atletas do CBC, de forma a evitar descontinuidade das políticas públicas estando instituições como o agravado fora do contexto. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a cassação da decisão agravada a fim de que o Instituto Pro-Brasil seja impedido de participar das demais fases do processo de seleção do Instrumento Convocatório na 08/2020 Preparo recolhido (ID. 17413513 e 17413514). Documentos obrigatórios presentes. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão do Juízo da 25o Vara Cível de Brasília que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado para que este seja autorizado a participar das demais etapas da seleção prevista pelo Instrumento Convocatório no 08 do CBC na condição sub judice. Neste momento processual, o agravante aponta que a entidade agravada depende de instalações de terceiros para exercer suas atividades esportivas, o que pode descontinuar o próprio Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paralímpicos da CBC; que esta não possui expressão patrimonial, revelada por meio da inexistência de sede própria, característica inerente da atividade clubística e, por fim, não detém um corpo de associados nem patrimônio que garanta sua viabilidade. Com base no que consta nos autos, tenho que, pelo menos em um primeiro momento, a decisão prolatada pelo juízo de piso não merece reparos. Explico. Compulsando os autos da ação na origem n° 0719239-76.2020.8.07.0001 verifico que o Ato Convocatório no 08 traz como objeto o apoio financeiro para viabilização de Equipe Técnica e Multidisciplinar vinculada à formação de atletas olímpicos e paralímpicos, na forma disposta neste Ato Convocatório e em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paralímpicos do CBC (ID. 66237058). Referido instrumento dispõe no item 3 como condição de participação serem os clubes filiados ao CBC e que estejam regulares com suas obrigações perante este, nos seguintes termos: 3.1. Respeitada a publicidade prévia do Ato Convocatório, poderão participar do presente Ato Convocatório todos os clubes filiados ao CBC até o dia 22/05/2020, nos termos do que dispõe o Regulamento de Integração do CBC, e, ainda, estejam rigorosamente regulares com suas obrigações perante o CBC. 3.2. Cada clube participante deverá apresentar um único projeto para esportes olímpicos e paralímpicos, conjuntamente. Por sua vez, o ofício no 372/2020 – PRES/CBC apontou a impossibilidade de aprovação da capacidade técnica e operacional do agravado para receber repasse de recursos no âmbito do referido ato convocatório. Vejamos (ID. 66237060): 2. Conforme previsto no Regulamento de Integração e no Estatuto Social do CBC, para que a EPD filiada possa beneficiar-se integralmente do programa de Formação de Atletas do CBC, entre outras exigências, deve atender aos seguintes requisitos: a) Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, comprovando sua existência há, no mínimo, 03 (três) anos com cadastro ativo e apresentando o CNAE principal de no 9312-3, o qual demonstra que a entidade é, juridicamente, um clube esportivo; b) Certificação de Registro Cadastral, emitida pelo órgão do Poder Executivo Federal; c) Comprovação documental que se encontra filiada a pelo menos uma entidade de administração do desporto olímpico e/ou paralímpico; d) Comprovação de experiência prévia na formação de atletas olímpicos e/ou paralímpicos, e, demonstração de capacidade técnica e operacional nos esportes que desenvolve e pretende firmar parceria com o CBC; 3. Embora a Entidade tenha atendido ao previsto nas alíneas a, b, e c, de acordo com a NOTA TÉCNICA No 06/2020 – SUPPFA/CBC, de 20 de maio de 2019 (anexa), emitida pela Superintendência de Política de Formação de Atletas do CBC, não foi considerada, por hora, detentora de capacidade operacional para receber repasse de recursos do CBC para o Eixo de Recursos Humanos, que é o parâmetro objetivo de controle tecnicamente aceitável e indicador, inclusive, de capacidade patrimonial, cuja ausência se mostra inviável para o prosseguimento das demais análises técnico-esportivas da instituição, no contexto específico do Ato Convocatório no 08. Participação esta obstaculizada, sobretudo, pela ausência de instalações próprias da entidade agravada, em que pese ser esta filiada ao Comitê agravante. Pontos estes que levaram o magistrado a quo na decisão recorrida a, por prudência, acautelar o direito material em questão, diante do cotejo entre o instrumento convocatório e os motivos elencados para a exclusão do instituto agravado do certame, deixando claro o caráter sub judice da participação desta, a ausência de garantia a qualquer direito subjetivo ao recebimento de verba pública e a possibilidade de alteração/revogação da decisão agravada caso a demandada, ora agravante, comprove a regularidade de suas decisões e a expressa previsão do critério utilizado para excluir a participação da entidade autora. Sendo assim, tenho que a decisão recorrida não merece reparos tendo em vista, principalmente, o risco da ineficácia da tutela concedida ao agravado e risco de dano irreparável por estarem em curso as etapas previstas no aludido Ato Convocatório. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a agravada para resposta. Brasília, 6 de julho de 2020 14:03:38. Desembargador Gilberto Pereira Relator